Tribunal: TJES
Processo: 5009054-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009054-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLENIA CHIEPPE SPALENZA
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009054
-
37
.
20
22
.8.08.0000

A
GRAVANTE: WESLENIA CHIEPPE SPALENZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WESLENIA CHIEPPE SPALENZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a incompetência absoluta para apreciar a demanda, determinado a redistribuição e remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Na origem, a agravante ajuizou a demanda com objetivo de que lhe seja fornecido, de forma contínua e por prazo indeterminado, o medicamento EMGALITY COM CANETA APLICADORA 120MG/ML, por ser portadora de CEFALEIA CRÔNICA e INCAPACITANTE (CID10:G44.8), ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID 10: G35), ENXAQUECA CRÔNICA (CID 10: G43.3) associada a ANSIEDADE (CID10: F32) e FIBROMIALGIA (CID 10: M79,9).

Por ter dado o valor de R$ 13.574,28 (treze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) a causa, o d. Juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignada, a autora, ora agravante, interpôs o presente recurso aduzindo, em resumo, que a decisão deve ser reformada visto que no caso dos autos é necessária a realização de prova pericial complexa.

Conforme id. 3387846, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Estado apresentou contrarrazões (id. 3495100) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 3758354).

Como visto, a questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar.

Em conflitos de competência análogos, este E. Tribunal de Justiça, vem deliberando que, a Lei nº 12.153/09, não limitou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda às causas de pouca complexidade. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E EMERGENTES REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CRITÉRIO OBJETIVOS - FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 O artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, estabeleceu que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios cujo valor não supere sessenta salários mínimos, como ocorre no presente caso. 2 - Previu o legislador, portanto, dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: matéria e valor da causa, este último de caráter objetivo. 3 - Trata-se, no caso, de competência absoluta, a teor do disposto no artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/09, sendo que as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foram previstas pelo próprio legislador. 4 -
A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pelo legislador, eis que a prova técnica requerida é admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes.
5 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180001925, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida. 2 . A necessidade de perícia ou complexidade da causa não afasta a competência do Juizado que, no caso, é absoluta.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170058307, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Como verificado, a complexidade da causa ou, ainda, a necessidade de realização de perícia, não afastam, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda que, como cediço, é absoluta.

Assim, cabe ao Juízo analisar a necessidade/complexidade da perícia para que, assim, decida acerca da competência.

É dizer, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o legislador estabeleceu apenas dois critérios para a fixação da competência, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação à matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro.

Nesse diapasão, não sendo a ação de origem incluída no rol do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, e possuindo valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a decisão objurgada deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009054
-
37
.
20
22
.8.08.0000

A
GRAVANTE: WESLENIA CHIEPPE SPALENZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MEDICAMENTO
– REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA –
COMPETÊNCIA DO JUIZADO

–
–
RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida.

2.
A necessidade de perícia ou complexidade da causa não afasta a competência do Juizado que, no caso, é absoluta. Cabe ao Juízo analisar a necessidade/complexidade da perícia para que, assim, decida acerca da competência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.